Tribunal: STF
Processo: Rcl 64047
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Silmara Camargo para garantir a autoridade da decisão proferida na Rcl 2.576/SC pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP.



    A defesa técnica narra que: 



    “[e]m audiência de instrução e julgamento ocorrida em 09 de novembro de 2023, após a juíza dizer que a ré estava condenada, frisou que o advogado estava sendo intimado para apresentação de apelação em audiência, quando o advogado disse que não estaria intimado pois conforme entendido pelo CNJ, o juiz pode mudar o conteúdo decisório até a publicação da sentença, pois a sentença só se torna válida após sua publicação nos termos do §2º do art. 4º da Lei 11.419/2006.



    Não podendo compreender por que o cartório da 4ª Vara Criminal não submeteu a sentença à registro e subsequentemente publicou a decisão, o advogado cansado de esperar pela publicação, apresentou pedido de apelação com abertura de prazo para apresentação das razões recursais, mencionando AINDA QUE NÃO PUBLICADA A SENTENÇA, QUE SEJA DEVIDAMENTE REGISTRADA E PUBLICADA E ABERTO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.



    Não tendo tido êxito, este causídico busca via recurso em sentido estrito, reverter a denegação do pedido de apelação, a fim de que possa ser apresentada as razões do recurso de apelação, colhidas as contrarrazões e apreciado o pedido de reforma da decisão.” (documento eletrônico 1, pp. 2-3; grifado no original).



    Alega que: 



    “[...] recentemente o Supremo Tribunal Federal ao julgar a reclamação 20.160, quando julgou a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º da Lei Estadual da Bahia 11.905/2010, e consagrou que as decisões do Poder Judiciário só produzem efeitos após a publicação da ata do julgamento no Diário da Justiça Eletrônico [...].



    O mesmo entendimento também foi adotado pela Ministra Ellen Gracie, na RCL 2.576 julgado pelo Pleno do STF que decidiu que validade das decisões judiciais prescinde a [sic] publicação da ata do julgamento no Diário Oficial [...].” (documento eletrônico 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    “[...] seja anulada a decisão que indeferiu o recurso de apelação criminal ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, e seja o defensor intimado para apresentar razões de apelação no prazo previsto pelo CPP.” (documento eletrônico 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento. 



    Não obstante os argumentos da defesa técnica, verifico que na Rcl 2.576/SC, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão que possui efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquela relação processual, da qual não fez parte o reclamante.



    Com efeito, o paradigma invocado pela defesa técnica não atende os requisitos necessários ao conhecimento desta reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervido como sujeito processual (tutela de decisão do caso).



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator